Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-45.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000622-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – SEGURO GARANTIA – AUSENCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMATICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000622-45.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pela Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a necessidade de reforma da decisão, diante da probabilidade de provimento do recurso de apelação, que decorre dos próprios argumentos trazidos em seu recurso de apelação, quais sejam: (a) a nulidade de sentença ante o cerceamento de defesa; (b) a nulidade dos processos administrativos ante a violação de princípios constitucionais e (c) a insubsistência dos débitos executados, visto que: i. Não foi oportunizado à ENERGISA a comprovação da inexistência de falha na prestação de serviços, caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa; ii. Os processos administrativos que lastreiam as multas validadas pelo MM. Juízo a quo deve ser NULO por ausência de fundamentação mínima da r. decisões que aplicou as multas em discussão; iii. Constatada a ausência de ilicitude ou conduta abusiva por parte da ENERGISA, que configurasse a necessidade de imposição das multas administrativas – tampouco nos patamares arbitrados.

Pontua que, quanto a validade e idoneidade da apólice ofertada, diversamente do apontado, a Apólice de seguro garantia ofertada dispõe de cláusula acerca renovação do instrumento, além de que, a Circular nº 662/2022 da SUSEP, reitera que toda e qualquer apólice será renovada enquanto houver risco a ser coberto.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

È o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pela Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que a empresa Agravante ajuizou embargos à execução, objetivando a declaração de nulidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a apresentação de pedido de efeito suspensivo; oportunidade em que esta Relatora indeferiu o pedido vindicado.

Inconformado, insurgiu-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, as matérias alegadas como probabilidade do direito da Recorrente são atinentes ao mérito do recurso de apelação e com ele será analisada.

Quanto ao oferecimento de seguro garantia, o STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.381.254/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
(REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na decisão proferida pelo eminente Ministro Relator constou ser
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9º, § 3º da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

Ocorre que, no presente caso, o seguro garantia apresentado possui vigência até
29-4-2024
, ou seja, com data de validade próxima de expirar e a apólice não possui cláusula de renovação automática, não sendo, em princípio, meio hábil a ensejar a suspensão da exigibilidade do débito ora discutido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE.

1. É firme o entendimento desta Corte de que o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1784793 ES 2020/0289423-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/5/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/5/2021). [Destaquei]

Ademais, embora a Recorrente alegar que a apólice possui renovação automática, nos termos da cláusula 5ª, cabe a ela requerer a renovação, no entanto, não há documento nos autos que demonstre tal pretensão.

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024